Tribunal: TJES
Processo: 0000584-92.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Violação de domicílio
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000584-92.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELIAS BRITO DE MELO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 0000584-92.2021.8.08.0047

RECORRENTE: ELIAS BRITO DE MELO;

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

JUIZ SENTENCIANTE: DR ALCENIR JOSÉ DEMO

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. INSTRUÇÃO COM PROVA TESTEMUNHAL. AUTORIA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA QUE MERECE REFORMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora ofereceu denúncia em face de ELIAS BRITO DE MELO, nos autos qualificado, como violação de domicílio.

A sentença homologada pelo Juízo singular dispôs que teria sido comprovada a Autoria dos delitos por meio de prova oral.

Com esses fundamentos, JULGOU PROCEDENTE a pretensão punitiva, fixando a pena definitiva em 1 ano e 4 meses de detenção.

Irresignado, o RÉU interpôs Apelação pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que não houve prova o suficiente para sustentar a acusação, e que o réu negou a prática do fato, logo, é ônus do Ministério Público provar a culpa do Autor.

Foi ressaltado pelo Juízo de origem, toda a prova produzida foi uníssona em confirmar a tese do MP, sendo certo que o próprio Recorrente. Respeitosamente, ouso discordar.

Em primeiro lugar, é necessário destacar que a própria narrativa policial dá conta que o acionamento da viatura se deu por um segurança que visualizou o indivíduo pulando muros das casas. No entanto, não consta dos autos as referidas gravações. Sendo assim, restou a prova testemunhal.

As testemunhas ouvidas são os policiais que atenderam a ocorrência. Ocorre que a narrativa da testemunha dá conta de que o Réu foi encontrado na rua, com uma colher de pedreiro. Não há relato de que eles tenham visto o Réu pulando algum muro, ou mesmo dentro de alguma residência. O ônus da prova é do Ministério Público, do qual não se desincumbiu.

Logo, entendo que não foi comprovada a prática do delito, devendo ser reformada a sentença.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença para JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)